Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740507-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 169903589, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, que indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos do executado auferidos perante o INSS e como taxista, até quitação do débito, in verbis: “Observo que os valores penhorados pelo sistema SISBAJUD já foram transferidos para conta judicial. Dessa forma, expeça-se alvará em favor do executado. Quanto ao pedido do credor, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, o devedor aufere renda mensal líquida média no importe de R$ 5.000,00, o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os documentos relativos à execução de título extrajudicial originária, vê-se que foi proposta em 29/12/2022; está embasada em contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em 2018, inadimplido, e a dívida postulada até 11/8/2023 era de R$ 16.109,94. O agravante-exequente requer a penhora mensal de 20% ou, subsidiariamente, de 15%, da remuneração do agravado-executado auferida perante o INSS e como taxista, até a satisfação do débito. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. No processo em exame, o agravado-devedor, idoso com 71 anos, recebe aposentadoria do INSS no valor bruto de R$ 3.147,43 e líquido de R$ 2.249,46 (id. 51645809, pág. 85) e também é taxista, conforme termo de autorização acostada (id. 51645809, pág. 88), no entanto, quanto a essa atividade, não há nos autos documento comprobatório da renda média mensal auferida. Ainda, da declaração prestada perante a Defensoria Pública, que patrocina o agravado-executado, ele informou que é casado, sua esposa aufere renda mensal de R$ 800,00, e possui duas filhas, uma desempregada e a outra estudante (id. 51645809, pág. 90). Diante dos presentes elementos, não há prova inequívoca de que a penhora mensal de percentual da remuneração do agravado-executado não irá prejudicar o seu sustento e de sua família. Logo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora